Tribunal: TJMT
Processo: 1020929-90.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO AO CARGO DE SEGUNDO SARGENTO – CBM/MT. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. MILITAR RÉU EM PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO. CONCEITO MORAL NÃO PREENCHIDO CONFORME DISPÕE A LEI ESTADUAL No 10.076/2014. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PREVALÊNCIA. DIREITO À PROMOÇÃO ASSEGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em resumo, trata-se de ação ordinária em que o Autor alega a existência de ofensa ao art. 5o, LVII, da Constituição Federal, sustenta, em síntese, que em se tratando de promoção em cargo público, o fato de o policial militar estar respondendo a processo criminal não é razão razoável para se avaliar a idoneidade moral militar.
2. Não se pode tolerar a inversão do princípio constitucional da presunção da inocência, presumindo, a priori, a culpa do Recorrente, sem que a situação estivesse consolidada. Ora, é certo que enquanto não houve definitiva sentença penal condenatória, privilegiado há de ser o princípio da presunção de inocência consagrado no artigo 5o, LVII, da CF.
3. Impõe-se a reforma da sentença, pois na injustificável demora para conclusão de processo criminal, não pode ter o militar obstada a sua promoção no cargo de Segundo Sargento – CBM/MT, o que também recomenda o princípio constitucionalmente defendido de presunção de inocência.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020929-90.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MANOEL JOSE DE SIQUEIRA - CPF: 442.649.501-63 (RECORRENTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. DECLARAÇÃO DE VOTO 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Deu provimento ao recurso. VOTO - 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanhou o segundo vogal.

E M E N T A

PEDIDO DE VISTA.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei no 9.099/95.

Colendos Pares:

Trata-se de ação ordinária c/c pedido de tutela provisória ajuizada por Manoel Jose de Siqueira em face do Estado de Mato Grosso. Em síntese, o Autor informa que é Soldado da CBM-MT e se inscreveu para concorrer à promoção ao cargo de Cabo da instituição, entretanto, a Comissão de Promoção de Praças (CPP), por unanimidade, deixou de incluir o Autor no quadro de acesso por entender que não preenche os requisitos constantes no artigo 13 do Decreto no 2468/2010, que se refere ao “
conceito moral
”, uma vez que o servidor figura no polo passivo de processo criminal em trâmite na Vara Única da Comarca de Poconé MT.

Sustenta que o processo não transitou em julgado, de modo que a exclusão do Autor à promoção do cargo viola a presunção de inocência constitucionalmente prevista, mormente porque, outros militares em situações semelhantes (investigados por processo criminal), tiveram manifestação favorável à promoção.

Por fim, busca a procedência da ação para que seja anulada a decisão o excluiu do quadro de promoção ao cargo de Cabo da CBM-MT.

Contestado o feito, o juízo de origem julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignado, o Autor Manoel Jose de Siqueira apresentou recurso da decisão. Em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença de origem para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em sessão de julgamento realizada no dia 15/09/2020 o douto Relator Dr. Valmir Alaercio dos votou pelo DESPROVIMENTO do recurso, a fim de manter a sentença de origem que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Relator, entendo que o caso é de reforma da sentença.

Em resumo, trata-se de ação ordinária em que o Autor alega a existência de ofensa ao art. 5o, LVII, da Constituição Federal, sustenta, em síntese, que em se tratando de promoção em cargo público, o fato de o policial militar estar respondendo a processo criminal não é razão razoável para se avaliar a idoneidade moral do mesmo.

A sentença objurgada é fundamentada no artigo 13, inciso III da Lei no 2469/2010, uma vez que o militar não pode ser considerado como possuidor de conceito moral considerando que responde a processo criminal, o que por si só o exclui do quadro de promoção, vejamos a legislação:

Decreto No 2469/2010 (
Aprova o Regulamento de promoção de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.
):

Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

II - estar no mínimo no comportamento bom;

III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - haver vaga;

VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP).

§ 1o Comissão de Promoção de Praças (CPP) examinará a idoneidade moral que trata o inciso III, deste artigo.

Pois bem, a questão que pretendemos analisar diante de tal dispositivo diz respeito à compatibilidade do mesmo com preceitos constitucionais, mais especificamente com o princípio da presunção de inocência, constante do art. 5o, inciso LVII da Constituição da
República.

É imperioso observar que, se os direitos fundamentais têm sua origem vinculada à proteção dos indivíduos em face do Estado, a convivência social em uma sociedade politicamente organizada não dispensa a estipulação e vinculação dos indivíduos a deveres e obrigações que limitam o espectro de suas liberdades afirmadas. Isto se faz primacialmente diante da imperiosa necessidade de resguardar outros valores também importantes, em situações cujos contornos fáticos assim o recomendem.

O que não se pode tolerar é a inversão do princípio constitucional da presunção da inocência, presumindo,
a priori,
a culpa do Recorrente, sem que a situação estivesse consolidada. Ora, é certo que enquanto não houve definitiva sentença penal condenatória, privilegiado há de ser o princípio da presunção de inocência consagrado no artigo 5o, LVII, da CF.

Deste modo, impõe-se a reforma da sentença, pois na injustificável demora para conclusão de processo criminal, não pode ter o militar obstada a sua promoção no cargo de Cabo, o que também recomenda o princípio constitucionalmente defendido de presunção de inocência.

A respeito do tema o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou nos seguintes termos:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5o LVII, DA CF, VIOLAÇÃO. I – Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5o, LVII, da CF, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (AgR no RE no 559135, 1aT/STF, Relator, Ministro Ricardo Lewandoswski, DJe 12/06/2008).

Por oportuno, destaco que em recente julgado nos autos do
Recurso Extraordinário no 560.900/DF
, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida, foi fixada a seguinte tese:

(1) como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente; (2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Destaco que apesar da ementa/tese tratar acerca da idoneidade moral de candidatos em concursos públicos (ingresso), o caso específico objeto de análise do RE diz respeito a concurso de promoção militar, tal como no caso ora em questão.

Por oportuno, transcrevo ainda trecho do voto do Ilustre Ministro acerca do tema:

Reforçando o peso do princípio da presunção de inocência, encontram-se os princípios da liberdade profissional (CRFB/1988, art. 5o, XIII) e o da ampla acessibilidade aos cargos públicos (CRFB/1988, art. 37, I), este último corolário dos princípios republicano, da isonomia e da impessoalidade, a impedir que o ingresso no serviço público – e a progressão funcional – sejam obstados com base em perseguições ou discriminações ilegítimas, respeitados os requisitos validamente estabelecidos em lei, como preveem as próprias normas constitucionais.

(...)

Em conclusão, a exclusão de candidatos de concursos públicos, sob o pretexto da análise de vida pregressa ou idoneidade moral, mediante valoração discricionária de investigações ou processos criminais em curso, significa conceder à autoridade administrativa o poder de atribuir efeitos à mera existência de ação penal. Tais efeitos podem, muitas vezes, ser mais nefastos ao réu que a própria pena, abstrata ou concretamente considerada, ou outros efeitos extrapenais da condenação transitada em julgado, fixados somente ao final do contraditório. Ressalte-se: é conferir à banca examinadora, muitas vezes, poder de aplicar sanção maior que a determinada em lei penal

Portanto, comporta reforma a sentença de origem, uma vez que a exclusão do Autor no curso de formação para Cabo, pela mera denúncia oferecida pelo Ministério Público, extrapolou o razoável, pois enquanto não condenado por sentença transitada em julgado, há de se presumir a inocência do acusado conforme regra constitucionalmente preconizada.

Isto posto
, conheço do recurso interposto por
MANOEL JOSÉ DE SIQUEIRA,
ante a sua tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da decisão da Comissão de Promoção de Praças e, por conseguinte, reconhecer o direito do Recorrente a promoção ao posto de Cabo
da CBM-MT, com efeitos a partir da data da preterição.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2o Vogal

OBS: O prazo recursal passará a flui da intimação das partes do acórdão, pois houve demora de disponibilização por problemas no Sistema PJE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2021